Tribunal: STF
Processo: ARE 937383
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL, MANTIDA A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015.